Tribunal: STF
Processo: AI 338927
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
ante a impossibilidade de se realizar o exame, no caso concreto,
dos limites objetivos da coisa julgada, mediante recurso
extraordinário. Inexiste a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da
Constituição, por se tratar de matéria de índole
infraconstitucional.
               Precedentes desta Corte.